Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-84.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. EX-CÔNJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. DURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. PECULIARIDADES CASO CONCRETO. PERÍODO AMPLIADO. OMISSÃO SANADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Trata-se de embargos de declaração que retornam a esta Egrégia Corte, em cumprimento a decisão do Superior Tribunal de Justiça, opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante.
2. Reconhecida pelo STJ a omissão no julgado acerca de tema questionado no recurso integrativo, qual seja, não ter sido feita expressa menção sobre a incapacidade laboral da embargante, sua idade avançada (62 anos) para ser inserida no mercado de trabalho, bem como estar recebendo o benefício há vários anos, impõe-se sua análise por esta Corte.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, salvo quando presente a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho.
4. Comprovada a alegada redução das possibilidades do alimentante, sobretudo por possuir uma filha com necessidades especiais, correta a exoneração da obrigação de prestar alimentos à ex-cônjuge, após mais de dez anos cumprindo-a, devido ao caráter transitório da obrigação.
5. Embora seja a alimentada pessoa com idade avançada (62 anos), há de se levar em consideração que à época do divórcio contava com 53 anos de idade e houve tempo suficiente para tentar se inserir no mercado de trabalho, haja vista não haver qualquer indicação nos autos de estar impossibilitada física ou mentalmente para tanto.
6. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.